Tribunal: TJDFT
Processo: 0000283-96.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PENAL. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E INCONTESTADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 44, § 3o, do Código Penal, admite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para os reincidentes, desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em razão da prática do mesmo delito (reincidência não específica).
2. Embora a reincidência, no presente caso, não seja específica, verifica-se que o apelante possui quatro condenações transitadas em julgado, por fatos anteriores, o que indica que a medida não se mostra socialmente recomendável e tampouco suficiente para a prevenção e repressão da prática criminosa (artigo 44, II, § 3o, do Código Penal).
3. Recurso conhecido e não provido.